Tribunal: TJMT
Processo: 1019978-31.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019978-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO GOMES DE RESENDE - CPF: 245.328.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JESUS TEODORO DOS SANTOS - CPF: 592.865.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL PARA CONVENÇÃO DAS PARTES, SEM OPORTUNIZAR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS – INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 3, § 3º E 313, II, DO CPC – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
CIVIL, EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, ATÉ MESMO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NA
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, IMPLEMENTADA PELA LEI N. 14.230/2021, DE 25-10-2021, QUE INCLUIU O ART. 17-B À LEI N. 8.429/92

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O
Código de Processo Civil privilegia o uso das técnicas de autocomposição para a solução de conflitos, para que as partes venham a resolver o litígio que as envolve, nos termos do art. 3º, § 3º, o qual dispõe que ‘
a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério público, inclusive no curso do processo judicial’
.

2.
O pedido de suspensão é direito subjetivo das partes, não se afigurando correto o indeferimento da pretensão de composição amigável sem antes oportunizar a prévia oitiva da parte contrária.

3. Com a inovação da Lei de Improbidade Administrativa, implementada pela Lei n. 14.230/2021, de 25-10-2021, que incluiu o art. 17-B à Lei n. 8.429/92, passou-se a permitir a celebração de acordo de não persecução civil, em qualquer fase do processo, até mesmo no momento da execução da sentença condenatória (art. 17-B, § 4º, da LIA).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JERÔNIMO SAMITA MAIA NETO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jerônimo Samita Maia Neto
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº
0001750-92.2003.811.0020, cód. 9539,
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
homologou o valor apresentado pelo órgão ministerial com finalidade de integrar a decisão de mérito para que a parte ilíquida, qual seja, o ressarcimento integral do dano causado ao ente municipal, seja equivalente ao valor de R$ 71.932,20 (setenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento
.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra o Agravante, por ter,
na condição de Prefeito de Alto Araguaia [gestão 2001/2004], violado o princípio da impessoalidade mediante (i) o uso de logomarca com as iniciais “MN” em latões de lixo, uniformes escolares e de agentes de limpeza, placas informativas e de inaugurações, faixas de publicidade e nos prédios e veículos de propriedade do município de Alto Araguaia; e (ii) pintura do patrimônio público e meios-fios com as cores de seu então partido, azul e branco, cuja sentença foi julgada parcialmente procedente, para condená-lo a se abster de utilizar a logomarca MN e ressarcir os valores despendidos para confeccioná-la, a ser apurado em fase de liquidação, enquanto a pintura de patrimônio público e meios-fios nas cores azul e branco não teria sido objeto da condenação
.

Assevera que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Ministério Público deu início à fase de liquidação de sentença por arbitramento para apuração do valor a ser ressarcido, sendo que após a realização de algumas diligências, dentre elas a juntada pelo Município dos documentos fiscais de comprovação dos gastos utilizados para confeccionar a logomarca, o Ministério Público apontou como devida a quantia de R$ 71.932,20 (Setenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Dois reais e Vinte centavos), que, atualizados, representam R$ 535.812,91 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Doze Reais e Noventa e Um Centavos).

Pontua que, em sede de impugnação à liquidação da sentença, a defesa do Agravante rechaçou a forma de liquidação adotada pelo Agravado e, em contraponto, apresentou documento elucidativo e a forma liquidante que julga correta.

Destaca, também que, o Agravante informou ao Juízo acerca da existência de tratativa de composição com a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia para pôr fim a liquidação e ao processo, ocasião em que convencionou -se [órgão ministerial e defesa] acerca da formalização de pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que o representante ministerial apreciasse a manifestação defensiva; todavia, a magistrada singular, sem franquear vista ao Ministério Público, não teria enfrentado a impugnação defensiva e homologou o valor apresentado pelo órgão ministerial.

Defende, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por inobservância do disposto nos artigos 6º e 314 do CPC, os quais estabelecem o dever de cooperação.

No mérito, assevera que, o valor homologado representa violação à coisa julgada, na medida em que a condenação teria limitado o dever de ressarcir o Município apenas pelo dano causado com a emissão da logomarca “MN”, enquanto que, o requerimento de liquidação de sentença teria considerado os bens adquiridos [latões de lixo, uniformes e placas] e serviços [pintura e serigrafia] com valores inteiros de cada nota de empenho.

Por fim, afirma que,
a restituição pela confecção da logomarca deve se limitar ao valor de R$ 3.232,50, que atualizado até a data do protocolo deste recurso perfaz a quantia de R$ 25.884,50 (Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso até a decisão final do mérito recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja declarada nula a decisão homologatória por violação de norma legal e por inobservância do dever de cooperação, ou para afastar a forma de liquidação realizada pelo Juízo Singular, ou que seja designada perícia.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 108139459 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatora, no ID n. 108418471, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso
.

As contrarrazões vieram no ID n. 117122478, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 117677955, pelo provimento do recurso, consignando que,
de fato o Ministério Público não foi cientificado previamente sobre o pedido de suspensão do trâmite processual requerido pelo Agravante para permitir a solução consensual do conflito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jerônimo Samita Maia Neto
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº
0001750-92.2003.811.0020, cód. 9539,
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
homologou o valor apresentado pelo órgão ministerial com finalidade de integrar a decisão de mérito para que a parte ilíquida, qual seja, o ressarcimento integral do dano causado ao ente municipal, seja equivalente ao valor de R$ 71.932,20 (setenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento
.

Inicialmente, impende ressaltar que, inobstante a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021, que institui relevantes normas sobre os atos de improbidade administrativa, entendo que as alterações legislativas promovidas pela referida Lei não se aplicam ao presente caso, por se tratar de ação que se encontra na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado.

Cinge a controvérsia em perquirir se a decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão processual para convenção das partes formulado pelo Agravante em sede de cumprimento de sentença, representa violação ao
disposto nos artigos 6º e 313 do CPC, os quais estabelecem o dever de cooperação e a solução pacífica dos conflitos.

In casu
, da análise dos autos, observa-se que antes mesmo de qualquer manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso acerca da pretensão do Agravante de solução consensual, a Magistrada Singular a indeferiu, em razão de o
pedido de suspensão se encontrar desacompanhado da anuência do Ministério Público e também porque já decorrido prazo de 60 (sessenta) dias
, procedendo a homologação do cálculo de liquidação da sentença.

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 117677955),
da detida análise do andamento processual no sítio eletrônico do TJMT, verifica-se que a petição produzida pelo Agravante foi juntada ao processo em 15/07/2021 por meio do sistema PEA, quando esse ainda tramitava em meio físico. O único ato registrado após a peça ser acostada é a decisão impugnada proferida em 15/10/2021, sendo no mesmo dia certificado quanto a virtualização do feito
;
não tendo o Ministério Público sido cientificado previamente sobre o pedido de suspensão do trâmite processual requerido pelo Agravante para permitir a solução consensual do conflito
.

Como se sabe, o
Código de Processo Civil privilegia o uso das técnicas de autocomposição para a solução de conflitos, para que as partes venham a resolver o litígio que as envolve, nos termos do art. 3º, § 3º, o qual dispõe que ‘
a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério público, inclusive no curso do processo judicial’
.

Por sua vez, o art. 313, II, do Código de Processo Civil, estabelece que a suspensão do processo pode servir de instrumento para este fim.

Não se pode desconsiderar, ainda, que, o pedido de suspensão é direito subjetivo das partes, não se afigurando correto o indeferimento da pretensão de composição amigável sem antes oportunizar a prévia oitiva da parte contrária.

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar a matéria, esclarecem que:

A suspensão do processo por acordo das partes prevista no art. 313, II, do CPC é apenas uma especificação da cláusula geral dos negócios jurídicos processuais prevista no art. 190 do CPC. Tratando-se de acordo bilateral, está sujeito às exigências formais do art. 190 do CPC, exigindo-se que seja celebrado por partes capazes, em processos em que se admita a autocomposição e que nenhuma das partes esteja em situação de vulnerabilidade.

Não há exigência de motivação do acordo, não sendo dado ao juiz indeferir o pedido formulado pelas partes.

Esse acordo específico de suspensão do processo tem uma limitação temporal prevista no art. 313, § 4º, do CPC, não podendo ser superior a 6 meses.

O legislador equacionou o interesse das partes com o interesse público na continuidade e encerramento do processo dentro de um prazo razoável. Registre-se que esse prazo não é aplicável à execução quando a motivação da suspensão for o cumprimento da obrigação pelo executado, sendo nesse caso o tempo de suspensão o necessário para tal cumprimento (art. 922 do CPC).

(...) Reforçando a natureza meramente declaratória da decisão de suspensão do processo, a doutrina é tranquila em apontar que o processo estará suspenso desde a data em que o acordo for celebrado, sendo irrelevante o momento em que ele é levado ao conhecimento do juízo e por ele homologado.

Registre-se corrente doutrinária que entende que, ainda que a suspensão não dependa da decisão, ela só tem início quando o ato processual é praticado pelas partes nos autos do processo
. (...)

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 11 ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 574-575). [Destaquei]

Ressalta-se, ainda que a necessidade de incentivo aos meios alternativos de solução de conflitos vem reiteradamente sendo reconhecida pela jurisprudência pátria.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
INCENTIVO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00261307420218160000 Curitiba 0026130-74.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 12/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2021). [Detaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA.

1. No caso dos autos, verifica-se que a petição de suspensão do processo (art. 313, inc. II, CPC) foi requerida por ambas as partes, não ultrapassa o prazo de 6 (seis) meses, atende aos requisitos previstos no art. 190 do CPC e não incide em quaisquer das vedações contidas no parágrafo único desse artigo. 2. Uma vez que a homologação judicial é tão-somente declaratória, e que é desnecessário o exame discricionário do juiz para a validade do pedido, deve-se reconhecer a suspensão do processo, nos termos em que fora requerida pelas partes. 3. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07238050820198070000 DF 0723805-08.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Frisa-se, outrossim, que com a inovação da Lei de Improbidade Administrativa, implementada pela Lei n. 14.230/2021, de 25-10-2021, que incluiu o art. 17-B à Lei n. 8.429/92, passou-se a permitir a celebração de acordo de não persecução civil, em qualquer fase do processo, até mesmo no momento da execução da sentença condenatória (art. 17-B, § 4º, da LIA).

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público Estadual acerca da pretensão do
Agravante de solução consensual, antes de proceder à homologação do cálculo apresentado nos autos em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 3, § 3º e 313, II, do CPC e do art. 17-B, § 4º, da LIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022